Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701142-21.2026.8.07.0000 Classejudicial:AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TELMA DE LIRA DANTAS REU: PEDRO ALEXANDRE DA SILVA COSTA DE S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por TELMA DE LIRA DANTAS em desfavor de PEDRO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, buscando, com base no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida nos autos da ação de compensação por danos materiais e morais n.o 0700461-19.2020.8.07.0014, transitada em julgado no dia 23/01/2025. Analisando os autos, verifico que a requerente não comprovou o recolhimento das custas iniciais, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, determino a intimação da requerente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas iniciais e da caução, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). DesembargadorROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator